Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000501-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LILA ANANDA ESTEVES MEDINA - CPF: 024.752.691-62 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. REMOÇÃO A PEDIDO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL. PROTEÇÃO À FAMÍLIA NÃO ABSOLUTA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de remoção formulado por servidora pública estadual ocupante do cargo de policial penal, que pleiteia transferência para Cuiabá ou Várzea Grande, sob fundamento de interesse familiar, acompanhamento de genitora enferma e alegada existência de vagas, tendo o pedido sido indeferido administrativamente em razão da necessidade do serviço e ausência de requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a remoção a pedido de servidor público configura direito subjetivo ou ato discricionário da Administração; (ii) estabelecer se a proteção à família e à saúde de familiar autoriza, por si só, a remoção pretendida; (iii) determinar se a ausência de laudo pericial oficial e a existência de déficit de servidores na unidade de origem impedem o deferimento do pleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remoção a pedido de servidor público constitui ato administrativo discricionário, condicionado ao interesse e à conveniência da Administração, bem como à existência de vaga, nos termos do art. 10 da Lei Estadual no 8.275/2004 e art. 51 da LC no 04/1990.

4.

A Administração demonstra, por meio de documentos oficiais, a existência de déficit de efetivo na unidade prisional de origem, evidenciando que a remoção da servidora compromete o funcionamento e a segurança do serviço público.

5.

O déficit geral de servidores no sistema penitenciário estadual reforça a necessidade de manutenção da servidora na unidade de origem, não servindo como fundamento para autorizar sua remoção.

6.

A proteção constitucional à família não possui caráter absoluto e não prevalece automaticamente sobre o interesse público, especialmente quando demonstrado prejuízo à prestação do serviço essencial.

7.

A remoção por motivo de saúde de dependente exige o cumprimento de requisito legal específico consistente na apresentação de laudo pericial oficial emitido pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica, não suprido por documentos médicos particulares.

8.

O indeferimento administrativo encontra-se devidamente motivado, inexistindo ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e motivação.

9.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na análise do mérito administrativo, limitado ao controle de legalidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A remoção a pedido de servidor público é ato discricionário condicionado ao interesse da Administração e à existência de vaga, não constituindo direito subjetivo.

2. A proteção à família não afasta, por si só, a prevalência do interesse público na manutenção do servidor em sua unidade de origem.

3. A concessão de remoção por motivo de saúde de dependente exige laudo pericial oficial, sendo insuficientes documentos médicos particulares.

4. O controle judicial de ato administrativo discricionário limita-se à legalidade, sendo vedada a substituição do mérito administrativo pelo Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 51 e §1o; Lei Estadual no 8.275/2004, art. 10; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004438-86.2023.8.11.0059, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25/02/2026; TJMT, RI no 1029536-82.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 30/10/2025; TJMT, RI no 1001683-43.2022.8.11.0021, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, argumenta a existência de vagas e interesse da administração. Aponta que há um déficit geral de 784 Policiais Penais no Estado, o que demonstra a carência de servidores e a existência de vagas também na Capital. Destaca, ainda, que após sua lotação, outros 8 (oito) policiais penais tomaram posse em sua atual unidade.

Sustenta também que a remoção se dá visando à proteção à família e ao casamento, haja vista ser casada com um servidor público federal (Sargento do Exército Brasileiro) lotado em Cuiabá/MT, o qual não pode ser transferido para o interior por falta de unidade militar na região. Possui duas filhas, sendo uma nascida em 14/09/2009 (atualmente com 16 anos) e outra em 16/04/2024 (atualmente com 02 anos). Invoca o dever do Estado de proteger a família e o art. 11 da Lei Estadual no 8.275/04, que dá preferência na remoção ao servidor para acompanhar o cônjuge.

Aduz que é filha única e sua mãe, de 71 anos, reside em Cuiabá, sendo portadora de cardiopatia grave, hipertensão e diabetes (quadro agravado pós-COVID), o que justificaria a necessidade de estar próxima para prestar os cuidados necessários.

Por fim, sustenta que o ato administrativo que negou a remoção carece de motivação idônea e fere o Princípio da Razoabilidade. Afirma ser desarrazoado exigir que a servidora mantenha duas residências, fique longe do marido e do crescimento das filhas, não acompanhe o tratamento da mãe doente e arrisque sua vida em viagens constantes nas rodovias (relata já ter sofrido acidente de trânsito no trajeto). Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se a sua imediata remoção para Cuiabá ou Várzea Grande.

O Estado do Mato Grosso Recorrido, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença. Argumenta que a remoção a pedido do servidor não é um direito absoluto. Trata-se de ato discricionário da Administração Pública, sujeito aos critérios de conveniência e oportunidade, condicionado à existência de vaga e, precipuamente, ao interesse público, conforme o Art. 51 da LC 04/1990 e Art. 10 da Lei 8.275/2004.

Afirma que o indeferimento administrativo foi devidamente justificado. Há um déficit de policiais penais na unidade em que a autora está lotada. A remoção para Cuiabá causaria enorme prejuízo ao sistema carcerário local, sobrecarregando os servidores remanescentes e comprometendo a segurança da unidade. Logo, não há interesse da Administração no deslocamento.

Aponta que, para a concessão de remoção por motivo de doença de familiar/dependente, o art. 51, § 1o, da LC no 04/90 exige, obrigatoriamente, a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica do Estado (SAD), o que não foi providenciado pela autora em relação à sua genitora.

Defende que a proteção à família não é absoluta e não pode se sobrepor ao interesse público coletivo. O servidor público ocupa o cargo para satisfazer os interesses da sociedade, e não os seus particulares. A necessidade de manter o efetivo de segurança na Cadeia Pública do interior prepondera sobre o interesse familiar da recorrente.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000501-77.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lila Ananda Esteves Medina

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de demanda em que a Recorrente, servidora pública estadual ocupante do cargo de Policial Penal, busca a intervenção do Poder Judiciário para compelir o Estado de Mato Grosso a promover a sua remoção para as cidades de Cuiabá ou Várzea Grande. Para tanto, fundamenta seu pleito na necessidade de acompanhamento de genitora idosa com problemas de saúde e na união de sua família, visto que seu cônjuge (militar do Exército) reside na Capital.

A remoção de servidor público pode ocorrer por permuta; de ofício; a pedido; ou mediante processo seletivo interno. Contudo, é imperioso destacar que em todos os casos devem ser atendidos o interesse e a conveniência da Administração Pública.

Ao analisar o pedido de remoção de um servidor, o ente público age amparado pela discricionariedade administrativa, devendo observar estritamente as necessidades do serviço, a existência de vagas, as regras e os princípios legais aplicáveis, conforme preceitua o art. 10 da Lei Estadual no 8.275/2004,
in verbis
:

Art.10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração e a existência de vaga.

Igualmente, o art. 51 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 estabelece:

"
Art. 51
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede,
observada a lotação existente em cada órgão
:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas.
(Acrescentado pela LC
187/04
)

§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada”

Portanto,
a remoção a pedido é ato discricionário da Administração Pública
, pois envolve
juízo de conveniência e oportunidade
, além da existência de vaga, não constituindo direito subjetivo do servidor.

No presente caso, não restou demonstrada a conveniência da transferência para a Administração. Pelo contrário, os documentos juntados aos autos – em especial a
Comunicação Interna

no 05790/2023/DIRCPLRV/SESP
da direção da unidade prisional de origem – evidenciam expressamente o atual déficit de efetivo de policiais penais no interior do Estado.

O Diretor da unidade manifestou-se nos seguintes termos:

"Considerando o efetivo atual insuficiente às demandas desta UP e alta necessidade de novos servidores para o CDP de Lucas do Rio Verde-MT afim de suprir grande lacuna no quadro de policiais penais desta urbe. (...) este pedido de remoção não seria por
permuta
(...) trazendo
grande prejuízo ao efetivo desta UP que já se encontra em déficit
." (grifei)

Destarte, resta claro que a remoção da servidora traria evidentes e graves prejuízos ao bom funcionamento da unidade prisional em que hoje exerce suas funções, comprometendo a segurança e a sobrecarga dos demais servidores plantonistas. Prevalece, portanto, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado da servidora.

A proteção constitucional à família, embora de inegável relevância, não possui caráter absoluto a ponto de afastar, de plano, as necessidades primárias do serviço público. Prevalece, no caso, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado.

Quanto à alegação recursal de que há um déficit geral de 784 policiais penais no Estado de Mato Grosso, conforme publicação no Diário Oficial, e que isso demonstraria a existência de vagas também na Capital. Ocorre que tal argumento, ao contrário do pretendido, milita contra a própria recorrente.

Com efeito, o déficit geral de efetivo no sistema penitenciário estadual evidencia, na verdade, a necessidade imperiosa de que a autora permaneça em sua lotação de origem, para não sobrecarregar ainda mais os seus colegas de trabalho e não agravar a situação já crítica das unidades prisionais do interior.

O fato de terem sido chamados mais 08 (oito) policiais penais para tomarem posse em sua atual unidade não é fato suficiente para autorizar a remoção da autora, posto que demonstra justamente o contrário: mesmo com os novos colegas, a unidade ainda permanece sobrecarregada e com déficit de efetivo.

A necessidade de convocar novos servidores é, por si só, prova inequívoca da carência de pessoal na unidade.

Quanto à concessão de remoção por motivo de saúde de dependente, o
art. 51, § 1o, da Lei Complementar no 04/1990
estabelece requisito formal específico e obrigatório que é a
apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração – SAD
, bem como à existência de vaga.

A Recorrente não comprovou a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica do Estado (SAD), conforme exigido no dispositivo legal mencionado. Os documentos médicos particulares juntados aos autos, embora demonstrem a existência de enfermidades na genitora da Recorrente, não suprem a exigência legal de perícia oficial, sendo insuficientes para autorizar a remoção por motivo de saúde.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário substituir o administrador público na aferição do mérito administrativo (conveniência e oportunidade), sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REMOÇÃO
DE SERVIDOR PÚBLICO POR MOTIVO DE SAÚDE DE CÔNJUGE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer movida por servidor público em desfavor do Estado, pleiteando
remoção
para unidade prisional por motivo de saúde de cônjuge.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público possui direito à
remoção
para outra localidade por motivo de saúde de cônjuge, independentemente do cumprimento dos requisitos legais específicos e da análise discricionária da Administração.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual estabelece requisitos cumulativos para a concessão da
remoção
: (i) laudo pericial oficial da Coordenadoria-Geral de Perícia Médica; (ii) existência de vaga na unidade de destino; e (iii) atendimento ao interesse da Administração.
4. O requerente não demonstrou o preenchimento integral dos requisitos legais, especialmente quanto ao laudo pericial oficial exigido, apresentando apenas laudos médicos particulares.

5. A documentação administrativa demonstrou que o indeferimento fundamentou-se na carência de pessoal na unidade de origem, comprometendo a segurança e funcionamento adequado da unidade prisional.

6. A
remoção
de servidor público constitui ato administrativo discricionário, sujeito aos critérios de
conveniência
, oportunidade e interesse público, limitando-se o controle jurisdicional à verificação de legalidade.

7. A flexibilização dos requisitos legais, sem amparo normativo, representaria tratamento privilegiado incompatível com os princípios da isonomia e da legalidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A
remoção
de servidor público por motivo de saúde de cônjuge exige o cumprimento cumulativo dos requisitos legais específicos, incluindo laudo pericial oficial e existência de vaga, constituindo ato administrativo discricionário sujeito ao interesse da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir-se ao juízo técnico administrativo quanto aos aspectos de mérito."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 51, §1o; Lei Estadual no 8.275/2004, art. 10; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008305-07.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 1o.12.2022; TJMT, N.U 1027629-59.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 29.3.2021.

(N.U 1004438-86.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO.
POLICIAL PENAL.
REMOÇÃO
. TRATAMENTO MÉDICO. PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL. ART. 51, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/1990. PRESSUPOSTOS AUSENTES. ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.275/04. LAUDO PARTICULAR SEM INDICAÇÃO DE NECESSIDADE DE CIRURGIA OU TRATAMENTO ESPECÍFICO, APENAS ACOMPANHAMENTO. MERA ORIENTAÇÃO MÉDICA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 314846995 – reclamação no 1029536-82.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais), que julgou improcedente o pedido. 2- Para a concessão da
remoção
a pedido, deve o Servidor preencher os requisitos previstos na lei 8.275/04, além da observância da
conveniência
e interesse da administração pública. 2.1) Restou demonstrado: - a Recorrente é servidora pública estadual, exercendo o cargo de Policial Penal na Cadeia Pública Feminina de Colíder; - requerimento de
remoção
para unidade situada em Cuiabá, em razão de tratamento de saúde, tendo em vista que foi diagnosticada com hanseníase e indicação para acompanhamento, preferencialmente, na Capital (laudos médicos particulares - id ́s. 314846978 e 314846977); - ausência de laudo médico oficial; - indeferimento do pedido administrativo (Ofício n.o 14508/2025/DIRCPCOLI/SEJUS - id. 314846992); - manifestação em sentido negativo, da direção da Cadeia Pública Feminina de Colíder; - inexistência de possibilidade de reposição imediata do efetivo, circunstância que violaria o disposto no art. 83, § 3o, da Lei de Execução Penal (Lei n.o 7.210/1984), que determina que a segurança interna de estabelecimentos penais femininos seja realizada exclusivamente por servidoras do sexo feminino. Nesse sentido “Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. (...)§ 3o Os estabelecimentos de que trata o § 2o deste artigo deverão possuir, exclusivamente, agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas(...)”.; - a atual lotação da Recorrente tem origem em
remoção
oriunda de permuta para a cidade de Colíder (24/5/2023); - manifestação da Superintendência Regional Oeste do Sistema Penitenciário (SROSP), contrária à
remoção
, sugerindo que esta somente poderia ocorrer mediante nova permuta ou substituição. 2.2) Dessa forma, nos termos do art. 51, § 1o, da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, “Art. 51
Remoção
é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (Nova redação dada pela LC 187/04) I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade; II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido. § 1o A
remoção
a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas. (Acrescentado pela LC 187/04) § 2o A
remoção
para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada. (Acrescentado pela LC 187/04).” Grifei.
Para tanto, seria necessária à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração (SAD), além da existência de vaga na unidade pretendida, o que não ocorreu. Assim, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento do pedido administrativo da Recorrente
. Precedentes. (TJMT – 3a TR – RI no 1013799-42.2025.8.11.0000 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 1/8/2025 - DJE 1/8/2025) e (TJMT – 3a TR – RI no 1004640-83.2024.8.11.0041 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 26/5/2025 - DJE 26/5/2025). 2.3) A alegação de que o laudo pericial oficial não foi produzido, por culpa da Administração Pública, não encontra prova nesse sentido. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
(N.U 1029536-82.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
REMOÇÃO. POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. ATO DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM HONORÁRIOS. SEM CONTRARRAZÕES.

1. O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória. O processo deve ser julgado de forma prematura quando os fatos que se pretende esclarecer na audiência de instrução não tem o condão de influenciar o julgado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. A remoção de policial civil do Estado de Mato Grosso ocorrerá apenas por necessidade do serviço ou a pedido, sendo atribuição do Conselho de Superior de Polícia a análise do pleito. Não havendo ilegalidade no indeferimento da remoção, por inexistir previsão de remoção para acompanhamento de tratamento de saúde de familiar, e diante do ato discricionário da Administração Pública, o pleito de remoção deve ser indeferido.

3. Dispositivo. Recurso conhecido e improvido.

4. Sucumbência. Diante da ausência de contrarrazões, não há condenação de honorários. Condenação apenas de custas processuais.

(N.U 1001683-43.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Deste modo, entendo que não há ilegalidade no indeferimento do pedido de remoção formulado pela Recorrente, por não restar demonstrada a conveniência
e oportunidade
pela administração pública e o preenchimento dos requisitos legais.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026